Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANTIGO SHIS. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravante busca a reforma da decisão interlocutória que não recebeu a reconvenção proposta por se tratar de pedido de usucapião de bem público.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, celebrado contrato de compra e venda com o antigo Setor de Habitações de Interesse Social - SHIS e efetuado o pagamento integral do preço, o imóvel deixa de pertencer ao patrimônio público e passa a ser bem particular, não existindo óbice para a aquisição por usucapião. (Acórdão n.774274, 20070111354359APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 26/03/2014, publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 462 - grifos nossos).

3. Contudo, há que ser realizado o devido distinguishing do presente caso, pois o imóvel pertencia à Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, tendo os particulares realizado Termo de concessão de uso com opção de compra junto ao ente público. Além disso, não há provas da quitação integral do bem.

4. Diante disso, considerando que se trata de bem público, não é possível haver o reconhecimento da usucapião (CC, art. 102, além da CF, art. 183, § 3o e 191, parágrafo único).

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.